Tribunal: TJMT
Processo: 1041604-67.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041604-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), EDITE MARIANO DA COSTA MELO - CPF: 002.939.071-02 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132/STJ. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, reconhecendo a regular constituição em mora da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato é suficiente para a constituição em mora da devedora, ainda que recebida por terceiro; (ii) a alegação de abusividade na cobrança de seguro prestamista e de recusa do credor em receber o pagamento tem o condão de afastar, em sede liminar, o inadimplemento apto a autorizar a busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, fixou entendimento de que é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor.

4. Demonstrado o envio da notificação ao endereço contratual, com aviso de recebimento, resta configurada a constituição regular da mora, preenchendo-se o requisito legal para o deferimento da liminar prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

5. A controvérsia acerca da alegada abusividade do seguro prestamista, inclusive sob a ótica de eventual venda casada, demanda análise aprofundada do instrumento contratual e das circunstâncias da contratação, providência incompatível com a cognição sumária própria da apreciação liminar em ação de busca e apreensão.

6. As mensagens apresentadas não evidenciam recusa injustificada do credor em receber o pagamento, mas indicam tratativas negociais acerca de valores e prazos. Divergência quanto ao montante devido não caracteriza, por si, mora do credor apta a afastar a responsabilidade da devedora pelo inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. Para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação de recebimento pessoal pelo devedor. 2. A alegação de abusividade contratual, inclusive quanto à cobrança de seguro prestamista, exige dilação probatória e não afasta, em sede liminar, o inadimplemento apto a autorizar a busca e apreensão.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022 (Tema 1132); TJMT, AI nº 1032390-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Edite Mariano da Costa Melo
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, no bojo da Ação de Busca e Apreensão n.º 1011687-82.2025.8.11.0006, ajuizada pelo
Banco Volkswagen S.A.

A Juíza singular deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo marca Hyundai, modelo Creta 16A Action, ano 2022/2022, chassi 9BHGA811BNP273264, cor branca, placas GIQ1H94, Renavam 01297429912, objeto de alienação fiduciária, reconhecendo a constituição em mora da devedora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato.

Inconformada, a Agravante sustenta a descaracterização da mora em razão de alegadas cobranças abusivas de seguro prestamista, configuradoras de venda casada vedada, o que, segundo alega, torna ilegal o valor exigido pela instituição financeira.

Alega, ainda, que tentou realizar o pagamento das parcelas em atraso, mas o Banco agravado se recusou a emitir boletos atualizados.

Requer o provimento do Recurso para revogação definitiva da liminar de busca e apreensão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 338266361). Diante dessa decisão, a Agravante interpôs Agravo Interno no Id. 340075872.

Banco Volkswagen S.A. apresentou contraminuta no Id. 345132880, na qual pugna pela manutenção da decisão recorrida e refuta as alegações de abusividade contratual e de mora do credor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco Volkswagen S.A.
em desfavor
de Edite Mariano da Costa Melo
, que visa à retomada do veículo marca Hyundai, modelo Creta 16A Action, ano 2022/2022, chassi 9BHGA811BNP273264, cor branca, placas GIQ1H94, Renavam 01297429912, dado em garantia fiduciária por meio de contrato de financiamento.

Na petição inicial, o Banco autor alegou o inadimplemento contratual da requerida, juntando o instrumento contratual e a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, com retorno do aviso de recebimento assinado por terceiros, postulando o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

A Juíza singular deferiu liminarmente a busca e apreensão e reconheceu a constituição regular da mora da devedora, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante sustenta a descaracterização da mora em razão de cobranças abusivas de seguro prestamista, o que, a seu ver, tornam indevido o valor exigido, afastando a caracterização do inadimplemento.

Afirma que o contrato de adesão impôs a contratação do seguro prestamista sem possibilidade de escolha de outra seguradora, configurando venda casada vedada.

Argumenta, ainda, que tentou realizar o pagamento das parcelas em atraso, mas a instituição financeira se negou a emitir boletos atualizados, razão pela deve ser afastada a culpa da devedora pelo inadimplemento.

Feita essa contextualização, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.951.662/RS, afetado como Tema Repetitivo 1132, consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros.

No caso, foi demonstrado que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato (Id. 214340621), com retorno do aviso de recebimento (Id. 214340617), circunstância suficiente para a constituição regular da mora, nos exatos termos da legislação de regência e da jurisprudência consolidada do STJ. Satisfeito, portanto, o pressuposto legal para o deferimento da liminar de busca e apreensão previsto no art. 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69.

A tese de descaracterização da mora em razão da cobrança de seguro prestamista não tem o condão de afastar o inadimplemento contratual da Agravante.

Com efeito, a controvérsia sobre a abusividade do seguro prestamista,
caracterizadora de venda casada,
demanda análise aprofundada do contrato, das condições de sua celebração e da efetiva repercussão do encargo no valor das parcelas inadimplidas, matéria incompatível com a cognição sumária inerente à análise do pedido liminar em ação de busca e apreensão.

Da mesma forma, no que tange à alegada obstaculização do pagamento por parte do Banco agravado, as capturas de tela de conversas apresentadas não se mostram, ao menos em análise preliminar, suficientes para demonstrar inequívoca recusa injustificada do credor em receber o pagamento.

As mensagens evidenciam que houve efetiva negociação sobre valores e prazos, e eventual divergência quanto ao montante devido ou às condições de pagamento não caracteriza, por si só, mora do credor apta a afastar a responsabilidade da devedora pelo inadimplemento.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
“1. A análise da abusividade contratual em contratos bancários, incluindo capitalização de juros e taxa de juros remuneratórios, exige dilação probatória, sendo incabível sua apreciação na via do agravo de instrumento. 2. A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da confirmação de recebimento.”
(...) (N.U 1032390-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, publicado no DJE 17/11/2025) (sem grifo no original).

Diante do exposto, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
. Por consequência lógica,
julgo prejudicado o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026